Tribunal: STF
Processo: RE 211190
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DESTINADA A FINANCIAR O FUNRURAL. VIOLAÇÃO DO PRECEITO INSCRITO
 NO
ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE.
         A norma do artigo 195, caput, da Constituição Federal,
 preceitua que a seguridade social
será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
 termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
 Distrito Federal e dos Municípios,
sem expender qualquer consideração acerca da exigibilidade de empresa
 urbana da contribuição
social destinada a financiar o FUNRURAL. Precedentes.
        Agravo regimental não provido.